Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
2. Pela interpretação sistêmica do artigo 85 e de seus parágrafos, todos do CPC, a conclusão lógica é a de que, para que sejam devidos honorários recursais, necessário se faz que tenha sido prolatada sentença que os fixe, de modo a, no momento em que julgado o recurso e não desconstituindo o julgado de origem, o Tribunal os majore.
3. Embora tenha sido proferida sentença de mérito, houve sua cassação, desconstituindo o ato, e determinado o retorno dos autos à origem, alçando a tramitação processual ao status quo ante, prosseguindo o feito em suas fases ulteriores, considerado o novo contexto fático-probatório após o processamento do recurso.
4. Advindo outra sentença e, havendo novos recursos, caberá à segunda instância a oportuna apreciação da situação processual, de modo a eventualmente aplicar ao caso os dispositivos legais que regem os honorários de advogado em grau recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.